Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718965-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. A agravante alega em síntese, “(a) a ausência de liquidez e certeza do título executivo, ante a natureza do contrato de remuneração variável que depende de dados operacionais exclusivamente controlados pela credora, configurando violação ao art. 803, I, do CPC; (b) a inexigibilidade da obrigação por falta de prova da contraprestação, nos termos do art. 798, I, "d", do CPC; e (c) a cumulação indevida de multas de naturezas distintas (moratória de 2% e rescisória de 10%) — vícios que, por serem de ordem pública, são cognoscíveis de ofício a qualquer tempo.” Pede a “atribuição de efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, do CPC) para suspender integralmente a execução e todos os atos de constrição patrimonial já praticados (bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 5.249,79), determinando-se o imediato desbloqueio e a liberação dos valores em favor da Agravante, até o julgamento final do presente recurso, ante a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável evidenciados.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido, ID 84399626. Reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro de ID 84128231. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a exceção de pré-executividade é o instituto por meio do qual o executado pode levar à apreciação judicial, independentemente de segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, que transportados para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou de sua inexistência, desde que não demandem dilação probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). Consoante disposição do art. 803, I do CPC, é nula a execução “se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. No caso dos autos, o valor da obrigação está expressamente estampado no título, sendo de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) por aluno (cláusula 5.6), com limite mínimo de 170 (cento e setenta) alunos (cláusula 1.1.1). Portanto, ainda que a quantidade de alunos efetivamente matriculados seja inferior a 170 (cento e setenta), permanece a obrigação da agravante de efetuar o pagamento mínimo de R$ 4.743,00 (quatro mil setecentos e quarenta e três reais), sendo este o valor mensal cobrado na execução. Portanto, não há que se falar em ausência de liquidez por remuneração variável na hipótese dos autos. No que se refere à ausência de exigibilidade do título por falta de prova da contraprestação dos serviços, cumpre observar que o contrato entre as partes prevê que a obrigação da agravada é essencialmente disponibilizar a plataforma para que a executada possa prestar seus serviços educacionais. Por se tratar de ambiente eletrônico, presume-se a disponibilidade, até mesmo em função da documentação acostada à inicial, na qual a agravante não questiona a efetiva prestação do serviço contratado, apenas discute acerca dos valores cobrados. Aliás, cumpre observar que, nas razões da exceção de pré-executividade, a agravante não nega que o serviço teria sido prestado, ou mesmo faz qualquer questionamento acerca da qualidade do serviço. A eventual inexigibilidade da obrigação, neste caso concreto, sobretudo quando alegada em sede de exceção de pré-executividade, dependeria de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Por fim, no que se refere à alegação de “cumulação indevida de multas de naturezas distintas (moratória de 2% e rescisória de 10%)”, trata-se de argumento não deduzido pela agravante perante o Juízo de origem e que, por isso, não deve ser conhecido por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, em sede de cognição sumária, não está presente a probabilidade da existência do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora